Tribunal: TJDFT
Processo: 0700699-12.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700699-12.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINEZIA DE OLIVEIRA BATISTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diga a parte autora quanto à possível perda do objeto do presente recurso e razão das informações prestadas de que "... a paciente foi retirada da lista de espera da UTI e direcionada para a Central de Regulação de Leitos Gerais, para cuidados em Serviço de Atenção Domiciliar -Home Care." (ID 26825920 - Pág. 5). Asiel Henrique de Sousa Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.